Tribunal: TJES
Processo: 5003272-15.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003272-15.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ ROGE BARBOSA registrado(a) civilmente como LUIZ ROGE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO NO PROCESSO.
ALEGAÇÕES FINAIS SUCINTAS. POSSIBILIDADE.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído (fl. 49 e Id n.º 4660644), que, inclusive, apresentou Defesa Prévia (fls. 47-48 e Id n.º 4660650).
2. Ademais, verifica-se que a Magistrada, ao constatar equívoco, na intimação de patrono, que havia renunciado os seus poderes, para a instrução processual, consignou, na Ata da audiência (fl. 61 e Id n.º 4661453), que, em homenagem à economia processual e a celeridade dos atos processuais, procederia a oitiva da vítima (fl. 62 – ID n.º 4660668), na presença de Defensor Dativo, determinando, por conseguinte, a intimação do causídico, regularmente, pelo acusado, para ciência do ato, bem como para que requeresse o que entendesse de direito, o que, decerto, implicou saneamento de eventual vício existente.
3. Destaca-se, portanto, que a defesa do acusado foi, devidamente, intimada para apresentar alegações finais (fl. 70 e Id n.º 4661089), contudo, ante a sua inércia, sobreveio a nomeação de defensor dativo, para a realização do aludido ato (fl. 85, Id n.º 4661162; e fls. 88-91 e Id n.º 4661172).
4. A simples discordância do atual Defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual. Precedente do STJ.
5. Alegações finais sucintas não equivalem à ausência de defesa, mormente, quando suscitadas pelo defensor dativo teses absolutórias, e ausente a demonstração do prejuízo alegado.
6
.
Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

44 - 5003272-15.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5003272-15.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ ROGE BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
LUIZ ROGE BARBOSA
,
visando a rescindir o acórdão condenatório (Id n.º 46611820), da Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da ação penal n.º 0006176-13.2017.8.08.0030, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, por unanimidade de votos, reformou, em parte, a sentença condenatória, mantendo a condenação do réu pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129,§9º, do código penal) e de ameaça (art. 147, do código penal), reduzindo a pena do acusado, e fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto.

O acórdão, de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER E AMEAÇA. ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. MOTIVOS. CIÚMES. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Restaram suficientemente provados, tanto a lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, quanto a ameaça e o cárcere privado, do qual resultou grave sofrimento físico e moral à vítima. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 3. A exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. No caso vertente, a valoração da culpabilidade baseia-se em elementos genéricos e já punidos pela tipificação fundamental. 4. A avaliação sentencial dos motivos põe em evidência que o crime foi impulsionado pelos ciúmes que o recorrente sentia pela vítima, circunstância que, pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, é tida como fundamento idôneo por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher (STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 27/05/2019). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória. PRESIDENTE (TJES, Apelação Criminal n.º 0006176-13.2017.8.08.0030, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador Fernando Zardini Antonio, Data da publicação: 14/09/2021)

Em sede revisional, a defesa requer, em síntese, a nulidade absoluta de toda a instrução processual, sob o argumento de deficiência da defesa técnica anterior, por entender que a ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de instrução e julgamento, bem como de intimação pessoal do acusado, teria prejudicado o exercício da ampla defesa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2017, por volta das 23h00min., na residência da namorada, CÍNTIA MOREIRA MARGOTTO, o denunciado, LUIZ ROGÊ BARBOSA, ofendeu a integridade da referida vítima, ao puxar, com força desmedida, o aparelho telefônico de sua mão, e jogá-la no chão, causando-lhe lesões. Além disso, ameaçou a ofendida de morte, por meio de terceiros, dizendo que ela amanheceria com a boca cheia de formigas.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade absoluta, de toda a instrução processual, pela deficiência da defesa técnica anterior, exercida por Defensor Dativo, entendo que o pleito não prospera.

Isso porque, verifico que o processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído (fl. 49 e Id n.º 4660644), que, inclusive, apresentou Defesa Prévia (fls. 47-48 e Id n.º 4660650).

Ademais, observo que, ao constatar equívoco, na intimação de patrono, que havia renunciado os seus poderes, para a instrução processual, consignou na Ata da audiência (fl. 61 e Id n.º 4661453), que, em homenagem à economia processual e a celeridade dos atos processuais, procederia a oitiva da vítima (fl. 62 – ID n.º 4660668), na presença de Defensor Dativo, determinando, por conseguinte, a intimação do causídico, regularmente, pelo acusado, para ciência do ato, bem como para que requeresse o que entendesse de direito, o que, decerto, implicou saneamento de eventual vício existente.

Destaco, portanto, que a defesa do acusado foi, devidamente, intimada para apresentar alegações finais (fl. 70 e Id n.º 4661089), contudo, ante a sua inércia, sobreveio a nomeação de defensor dativo, para a realização do aludido ato (fl. 85, Id n.º 4661162; e fls. 88-91 e Id n.º 4661172).

Outrossim, saliento que, em momento algum, o réu ficou desassistido, e que, pelo contrário, as alegações finais, apresentadas pelo Defensor Dativo, efetivaram a defesa técnica de forma satisfatória, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

Saliento, ainda, que alegações finais sucintas não equivalem à ausência de defesa, mormente quando suscitadas pelo defensor dativo teses absolutórias, e ausente a demonstração do prejuízo alegado.

No mesmo sentido, cito o precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. REGRAMENTO ANTERIOR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFESA EM INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.
DEFESA INSUFICIENTE. ALEGAÇÕES FINAIS SUCINTAS. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DA DEFESA NO SORTEIO DOS JURADOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO PRESUMIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
7. A apresentação de alegações finais pela defesa de então, ainda que sucinta, afasta a alegação de nulidade, por não estar demonstrado o prejuízo ao réu,
bem como por ser necessária a perenização dos provimentos judiciais, que não podem ser revistos a cada nova defesa nomeada para o agente, submetendo o Poder Judiciário ao talante de novos patronos nomeados e suas novas estratégias defensivas escolhidas, mormente no caso em tela, em que se trata de segunda revisão criminal. (...) 10. "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" ( RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.) )(...) 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 682.845/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Ademais, ressalto que, o STJ também possui entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante. 5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Isto posto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5478202),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)